Tribunal: STF
Processo: AI 568775
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Protocolo ilegível. Comprovação de que o recurso extraordinário foi
interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.